Tribunal: TJDFT
Processo: 0727957-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727957-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OFFICER S.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TECNOLOGIA AGRAVADO: WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por OFFICER S.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TECNOLOGIA (devedora de honorários), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença no Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, proposta por WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS em desfavor da agravante, rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 200098595 dos autos originários): “Cuida-se de cumprimento de sentença relativo a honorários advocatícios sucumbenciais. A executada apresentou impugnação à penhora ao ID 196702612, afirmando que foi proferida sentença homologando o plano de recuperação judicial, nos autos do processo n. 0264949-12.2021.8.19.0001, em trâmite na 1a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro. Sustenta que o crédito executado nos autos foi constituído anteriormente ao pedido de recuperação judicial, sendo, portanto, de natureza concursal. Por fim, pugna pela extinção do feito, em razão da novação e, consequentemente, a desconstituição da penhora sobre o faturamento da empresa. Intimado, o exequente requereu o indeferimento do pedido, sob fundamento de que crédito executado possui natureza extraconcursal, não sendo, assim, atingindo pela sentença homologatória proferida pelo Juízo Recuperacional. Razões assistem ao exequente. No presente caso, a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou a fixação de honorários sucumbenciais por este Juízo, transitou em julgado em 24 de maio de 2023, consoante ID 159844670. A decisão de ID 165224635, datada em 17/07/2023, em cumprimento à decisão proferida pelo STJ, fixou os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. O pedido de recuperação judicial, por sua vez, se deu em 11/11/2021, consoante documento de ID 196702613. O art. 49 da Lei no 11.101/05 (Lei de Falências e Recuperação de Empresas) estabelece o seguinte: "Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos". Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.843.332/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador" (Tema 1.051). O referido tribunal estabeleceu, ainda, que em caso de honorários advocatícios de sucumbência, o fato gerador da obrigação ocorre com a sentença que fixa o referido crédito, tratando-se de crédito extraconcursal se arbitrada em sentença posterior ao pedido de recuperação judicial (REsp n. 1.841.960/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 13/4/2020). No mesmo sentido é o julgado abaixo transcrito, oriundo deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA EXECUTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FATO GERADOR. TEMA 1.051/STJ. DATA DA SENTENÇA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. POSSIBILIDADE. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, que extinguiu o cumprimento de sentença no 0715663- 41.2021.8.07.0001 (relativa a dívida principal) e o cumprimento de sentença 0710409-87.2021.8.07.0001, a qual se refere a honorários de sucumbência, com fundamento no art. 924, III, do CPC, sob o argumento da existência de novação em face da homologação do plano de recuperação judicial, a impedir, por consequência, a homologação do acordo celebrado entre as partes envolvendo a verba de honorários advocatícios de sucumbência. 1.1. Nesta via recursal, o apelante requer a reforma da sentença objetivando a não ocorrência da extinção dos autos no 0710409-87.2021.8.07.0001, correspondente à execução de honorários sucumbenciais, mas pede, contudo, seja homologado o acordo extrajudicial firmado pelas partes relativos apenas aos autos no 0715663- 41.2021.8.07.0001. Reforça a natureza da verba honorária de sucumbência (de origem extraconcursal e, portanto, não submetida aos efeitos da recuperação judicial). 2. O art. 49 da Lei no 11.101/05 (Lei de Falências e Recuperação de Empresas) estabelece o seguinte: "Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos". 2.1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.843.332/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador" (Tema 1.051). 3. Quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, tem-se que o fato gerador da obrigação ocorre com a sentença que fixa o referido crédito. 3.1. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ entende que a verba honorária possui natureza de crédito extraconcursal se arbitrada em sentença posterior ao pedido de recuperação judicial. 3.2. Confira-se: "1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). 2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais. 3. Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial.4. Na hipótese, a sentença que fixou os honorários advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito recuperacional, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos, ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal. 5. Recurso especial provido." (REsp n. 1.841.960/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 13/4/2020). 3.3. Outro não é o posicionamento deste TJDFT: "6. Os honorários sucumbenciais seguem o mesmo raciocínio, pois o fato gerador da obrigação de pagamento ocorre com a sentença que declara a parte vencedora e a parte sucumbente na demanda. Tendo sido a sentença proferida após a admissão da recuperação judicial, os honorários sucumbenciais ali definidos configuram crédito extraconcursal." (07047892920238070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 4/7/2023). 4. Considerando que o feito se encontra maduro para o julgamento (art. 1013, §3o, I, do CPC) e que há anuência de ambas as partes, a homologação do acordo celebrado, envolvendo as verbas de honorários advocatícios sucumbenciais, é medida que se impõe. 4.1. Assim, razão assiste à parte apelante quanto à tese de não submissão dos honorários de sucumbência ao plano de recuperação judicial, tendo em vista a natureza extraconcursal do crédito, devendo a sentença ser cassada, para que haja o regular seguimento da execução de referida verba. 5. Dá provimento ao recurso. (Acórdão 1863323, 07156634120218070001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 29/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Tem-se, assim, que o crédito destes autos foi constituído após o pedido de recuperação judicial, de forma que se trata de crédito extraconcursal. Dessa forma, a princípio, pode este Juízo prosseguir com os atos expropriatórios, com a ressalva da necessidade de autorização do Juízo Recuperacional, nos termos de recentes julgados deste egrégio Tribunal, em sintonia com o e. Superior Tribunal de Justiça. Senão, vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A Lei 11.101/05 estabelece em seu art. 49 que os créditos posteriores ao pedido da recuperação judicial a ela não se sujeitam: "Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos." 2. Nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005, sujeitam-se à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Dessa forma, os créditos constituídos por decisões judiciais condenatórias com trânsito em julgado posterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial não são incluídos no plano, devendo ter o prosseguimento na respectiva vara competente para o cumprimento de sentença. 3. A teor do enunciado de Súmula no 480 do colendo Superior Tribunal de Justiça, o juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1310932, 07273557420208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS E TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. INEXISTÊNCIA. ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. EXAURIDA. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. COMPETÊNCIA. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. JUÍZO DA FORMAÇÃO DO TÍTULO. 1. Trata-se de Conflito de Competência suscitado por VIPLAN - VIAÇÃO PLANALTO LTDA em face dos Juízos da 3a Vara da Fazenda Pública e da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, relativo ao cumprimento de sentença n.o 0004541-44.1999.8.07.0001 proposto pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB, ao argumento que a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais é a competente para processar e julgar o feito, pois, a despeito da existência de decisão pondo fim à recuperação judicial, o recebimento do apelo com efeito suspensivo impede o trânsito em julgado da sentença e, por conseguinte, mantém o Juízo universal de falências recuperações como competente para a tomada de decisões concernentes ao patrimônio da empresa em soerguimento. 2. Devidamente julgado o recurso de apelação, o efeito suspensivo a ele concedido se exauriu, restando esgotada também a competência do juízo universal para decidir acerca das constrições que possam incidir sobre o patrimônio da empresa suscitante, devendo prosseguir a execução perante o Juízo no qual se formou o título exequendo. 3. Os aclaratórios não possuem efeito suspensivo ope legis (artigo 1.026 do CPC), sendo possível à parte interessada requerer a suspensão dos efeitos da decisão, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou a relevância da fundamentação e a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação. 4. A Lei n.o 11.101/05 estabelece, em seu art. 49, que os créditos posteriores ao pedido da recuperação judicial a ela não se submetem: "Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos." 5. Os créditos constituídos após a homologação do plano e concessão da recuperação podem ser livremente executados, estando imunes aos efeitos da recuperação judicial. 6. No caso em apreço, o crédito perseguido fora constituído anos após o deferimento do pedido de recuperação judicial, razão pela qual, independente da extinção ou prosseguimento daquele feito, não se sujeita ao Juízo universal, devendo o cumprimento prosseguir perante o Juízo Fazendário prolator da sentença condenatória. 7. Conflito conhecido e declarado competente o Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública. (Acórdão 1234569, 07247352620198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/3/2020, publicado no PJe: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXECUTADO. CONSTITUIÇÃO POSTERIOR À HOMOLOGAÇÃO DO PLANO E CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUJEIÇÃO AO JUÍZO UNIVERSAL. NOVAÇÃO. LEI No 11.105/2005, ARTIGOS 49 E 59. NÃO SUBMISSÃO AO PLANO. EXECUÇÃO DO CRÉDITO PERANTE O JUÍZO CIVEL. PROSSEGUIMENTO. REGRA GERAL. OBSERVÂNCIA MITIGADA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. FATO GERADOR ANTECEDENTE. COMPETÊNCIA PARA DISPOR SOBRE BENS DA EMPRESA RECUPERANDA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. FORMA DE PRESERVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO E DA VIABILIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PARTICIPAÇÃO DO CRÉDITO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO VISANDO SUA REALIZAÇÃO. REGULAÇÃO LEGAL. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO DA VERBA. PROVIMENTO RESOLUTÓRIO DE QUESTÃO INCIDENTAL. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA DA DECISÃO RECORRIDA. DESCABIMENTO DA VERBA. CABIMENTO RESERVADO AOS PROVIMENTOS EXTINTIVOS OU TERMINATIVOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A novação que a recuperação judicial irradia alcança exclusivamente os créditos existentes no momento da elaboração do plano de recuperação e deferimento do processamento do pedido, não irradiando a recuperação esse efeito nem implicando a suspensão ou extinção de pretensões executórias germinadas de créditos constituídos somente após a deflagração da recuperação judicial (Lei no 11.101/05, arts. 49 e 59). 2. Somente os créditos já existentes à época da homologação do plano de recuperação judicial e concessão da recuperação estão sujeitos ao juízo universal, de modo que os créditos constituídos via de decisão judicial transitada em julgado somente após a data da decisão homologatória do plano e concessiva da recuperação devem ser executados perante o juízo cível em que foram constituídos, estando sujeitos contudo, aos efeitos da recuperação judicial, quando germinados de fatos ocorridos anteriormente ao pedido e deferimento da recuperação judicial, implicando a suspensão do trânsito do executivo individual de molde a ser viabilizada a habilitação do crédito perante o juízo universal. 3. O crédito originário de título judicial somente se materializa e se torna exigível com o aperfeiçoamento do trânsito em julgado da sentença que o constituíra, implicando que, aperfeiçoado o fato processual somente após o deferimento do processamento da recuperação judicial da obrigada e homologação do plano de recuperação, não está a obrigação sujeita ao plano de recuperação aprovado, podendo ser executada perante o juízo do qual emergira o provimento sentencial com as inflexões irradiadas pela recuperação, notadamente quando germinara de fatos antecedentes ao pedido e deferimento da recuperação. 4. Concentrando o juízo da recuperação judicial competência para dispor sobre as medidas de constrição e expropriação do patrimônio da empresa recuperanda, o crédito germinado após deferimento da recuperação e aprovação do plano, conquanto não contemplado na forma de pagamento aprovada, qualifica-se como extraconcursal, sujeitando-se, pois, aos efeitos da recuperação, sob pena de o plano de recuperação ser afetado e inviabilizado. 5. O crédito extraconcursal detido em face da recuperanda, porquanto não inserido no plano aprovado pelo colégio de credores, deve ser realizado mediante interseção do juízo da recuperação como forma de serem conciliados os interesses do credor individual e o objetivo da recuperação, ensejando que o curso da execução individual na qual é perseguida seja suspenso e demandado o pagamento, via da interseção do juiz da execução, ao juízo especializado, observado que terá preferência na sua realização (Lei no 11.101/05, arts. 49, 83 e 84). 6. Considerando que a decisão que resolve questão incidente formulada no ambiente do processo de conhecimento ou do processo executivo, não colocando termo à relação processual, encerra natureza interlocutória, não estando autorizada pelo legislador a impor honorários advocatícios em favor da parte beneficiada pelo resolvido, ao ser resolvido o recurso manejado em face do decidido, independentemente do seu desate, não culminando com a extinção do processo, não se afigura viável a fixação de honorários sucumbenciais recursais em favor da parte que obtivera êxito no grau recursal (CPC, art. 85). 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.(Acórdão 1227743, 07187992020198070000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, rejeito a impugnação no que tange à extinção do feito em razão da novação. Contudo, considerando que houve homologação do plano de recuperação judicial, a deliberação acerca da manutenção da penhora sobre o faturamento da empresa deverá passar pelo crivo do Juízo Recuperacional, a quem compete exercer o controle sobre atos de constrição ou expropriação patrimonial, aquilatando a essencialidade do bem à atividade empresarial (Superior Tribunal de Justiça, Resp no 1.298.670 – MS, CC 105.345/DF, AgRg no AREsp 468.895/MG e AgRg nos EDcl no CC 136.571/MG). Posto isso, oficie-se ao Juízo da 1a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro/RJ (autos n.0264949-12.2021.8.19.0001), a fim de que delibere sobre a manutenção da penhora de 30% do faturamento da pessoa jurídica executada. Instrua-se com cópia da decisão de ID 193793683. Atribuo a esta decisão força de ofício. Intime-se. Em suas razões recursais (ID 61267004), narra que o crédito perseguido pelo AGRAVADO é oriundo de honorários sucumbenciais arbitrados nos autos do processo no 2013.07.1.023324-3, por meio da primeira decisão que arbitrou a verba, proferida em 19/07/2017. Informa a recorrente ter ajuizado pedido de recuperação judicial em 11/11/2021. Informa que a sentença de homologação do plano de recuperação judicial foi publicada em 24/01/2024. Conclui que se trata de crédito concursal, pois constituído antes do pedido de recuperação judicial, conforme o art. 49 da Lei 11.101/05. Colaciona jurisprudência. Acrescenta ser a penhora de 30% do faturamento por demais gravosa, que foi adotada sem o esgotamento de todas as vias alternativas. Em liminar, requer o efeito suspensivo. No mérito, pleiteia a reforma da sentença para levantar a penhora e extinguir o feito originário. Subsidiariamente, pugna pela redução da penhora para 5% do lucro líquido mensal. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo perfunctório, observa-se que a ação se trata de cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais. Dessa forma, o informativo 669 do Superior Tribunal de Justiça, julgado no dia 12/2/2020, sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi, afirma que “o crédito de honorários advocatícios sucumbenciais constituído após o pedido de recuperação judicial não está submetido ao juízo recuperacional, ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal.” Conforme preleciona o art. 49, caput, da Lei no 11.101/2005, “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. Dessa forma, pela leitura sistemática do referido artigo, depreende-se que os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano de recuperação judicial e seus efeitos. Com efeito, a sentença (ou ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é ato processual por meio do qual nasce o direito ao recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais, sendo considerada a data do fato gerador. Se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput, da Lei no 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano recuperacional (STJ. 2a Seção. REsp 1.841.960-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. Acd. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 12/02/2020, Info 660). No caso em comento, ao menos em cognição estreita, verifica-se que a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial. Observa-se que, após determinação do Superior Tribunal de Justiça, a sentença fora prolatada no dia 17/07/2023 (ID 165224635, autos de origem), enquanto o pedido de recuperação judicial foi feito no dia 11/11/2021. Assim sendo, como os honorários advocatícios foram constituídos após o pedido de recuperação judicial, não haverá habilitação desse crédito no juízo universal da recuperação judicial. Logo, o credor/agravado poderá executar seu crédito no juízo comum, pois a cobrança/execução desses honorários não ficará suspensa nem terá que respeitar as regras do plano de recuperação judicial, podendo prosseguir no juízo comum. Portanto, todos os créditos constituídos após o pedido de recuperação judicial ficarão excluídos dos efeitos da recuperação. Nesse sentido, leciona Fábio Ulhoa, vejamos: “A recuperação atinge, como regra, todos os credores existentes ao tempo da impetração do benefício. Os credores cujos créditos se constituírem depois de o devedor ter ingressado em juízo com o pedido de recuperação judicial estão absolutamente excluídos dos efeitos deste. Quer dizer, não poderão ter seus créditos alterados ou novados pelo Plano de Recuperação Judicial. (...) Assim, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (tais como a suspensão da execução, novação ou alteração pelo Plano aprovado em Assembleia, participação em Assembleia, etc.) aquele credor cuja obrigação constituiu-se após o dia da distribuição do pedido de recuperação judicial.” (COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à lei de falências e de recuperação de empresas. 8a ed. São Paulo: Saraiva,2011, p. 191.) Nesse sentido, afirma o STJ, “a sentença é o ato processual por meio do qual nasce o direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais” (STJ.Corte Especial. EAREsp 1255986/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 20/03/2019). Quanto ao pedido subsidiário, ao menos por ora, melhor sorte não assiste à agravante. Conforme os autos originários, diversas medidas constritivas foram realizadas antes da determinação da penhora de faturamento, sem sucesso. Não se vislumbra, em juízo perfunctório, o excesso da medida, tampouco no percentual fixado. A matéria deve ser analisada em profundidade pelo colegiado, após o exercício da ampla defesa e do contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, tornem os autos conclusos. Brasília, 12 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora